Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA AGRAVANTE E DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA CRIANÇA EM CADASTRO DE ADOÇÃO. ARTIGO 157, INCISO I DO ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 157, inciso I do ECA, havendo motivo grave, pode a autoridade decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Referida medida deve ser adotada com base em estudo social ou perícia, realizados por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar causas de suspensão.
2. Correta a decisão proferida pelo magistrado em 1a instância, fundamentada no princípio do melhor interesse da criança e no relatório emitido pela instituição de acolhimento que evidencia a falta de interesse e de condições da agravante de assumir os cuidados da menor, bem como o fato de não haver familiares qualificados para tal responsabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.